Tribunal: TJMT
Processo: 0013779-82.2013.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013779-82.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DARIL ALAX LIMA DE FREITAS AZEVEDO - CPF: 043.650.691-28 (APELANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMELYN AQUINO DE SOUZA (VÍTIMA), ROSIDELMA FATIMA AQUINO SOUZA - CPF: 531.822.431-87 (ASSISTENTE), KHAROLAYNE EMANUELLY DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO
QUALIFICADO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO QUANTO AOS EXAMES LABORATORIAIS. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. REJEIÇÃO. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. PRESCINDIBILIDADE PERICIAL EM CRIMES SEXUAIS. PALAVRA DA VÍTIMA
AMPARADA
POR CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO JUDICIAL CATEGÓRICO. TESTEMUNHA PRESENCIAL DA PERSEGUIÇÃO. LESÕES CORPORAIS COMPATÍVEIS COM VIOLÊNCIA. CONVERGÊNCIA PROBATÓRIA HARMÔNICA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de
8
anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro (art. 213, §1º, do CP), com pedido de absolvição por insuficiência probatória e alegação de nulidade por omissão quanto aos exames laboratoriais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se configura nulidade da sentença a alegada omissão quanto ao pedido de diligência para apresentação dos exames laboratoriais pelo IML, caracterizando julgamento
citra petita
e, (
ii
) saber se o conjunto
probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
diante da alegada insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de nulidade não prospera, pois
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
solicitou

diligência para juntada do Laudo
Pericial Conclusivo
, sendo preservado o contraditório através de manifestação defensiva posterior.

4.
A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a nulidade, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563, CPP), sendo a realização de perícia prescindível quando há outras provas capazes de formar convencimento judicial.

5.
A materialidade delitiva está comprovada pelas lesões corporais múltiplas constatadas no exame realizado após os fatos, perfeitamente compatíveis com a
dinâmica de violência descrita
.

6.
A autoria está demonstrada de forma irrefutável através da palavra firme e coerente da vítima, reconhecimento judicial, testemunho presencial da perseguição
e
reconhecimento fotográfico formal.

7.
Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo quando corroborada por outros elementos probatórios (Enunciado nº 10 do TJMT), sendo desnecessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação em crimes comumente praticados na clandestinidade.

8.
O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando há certeza consolidada através de prova robusta e convergente, inexistindo dúvida razoável quanto à materialidade e autoria delitivas diante da harmonia absoluta entre todos os elementos probatórios.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.
Em crimes contra a dignidade sexual, a realização de perícia para demonstrar conjunção carnal é prescindível quando há nos autos outras provas capazes de
formar convencimento judicial.

2
. A palavra firme e coerente da vítima, quando
confirmada
por conjunto probatório robusto e harmônico, é suficiente para sustentar condenação, especialmente em crimes sexuais praticados na clandestinidade.

3
. O reconhecimento judicial categórico da vítima, aliado a testemunho presencial da perseguição e prova pericial de lesões corporais compatíveis, afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 213, §1º; CPP,
arts
. 563 e 386, VII;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.880.159/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 3.6.2025; TJMT, N.U 0000176-47.2020.8.11.0017, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª
Câmara Criminal, j. 12.03.2024;
TJMT, Enunciado Criminal nº 10
TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013779-82.2013.8.11.0002

APELANTE: DARIL ALAX LIMA DE FREITAS AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

DARIL ALAX LIMA DE FREITAS AZEVEDO

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT que, nos autos da Ação Penal nº
0013779-82.2013.8.11.0002
, condenou
o réu à pena de
8
(
oito
) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
como incurso nas sanções do art.
21
3,
§1º
, d
o

Código Penal
.

Em suas

razões recursais
(id.
156760709
)
,

a Defesa requer, preliminarmente:
1) a
nulidade
da sentença por omissão quanto ao pedido de diligência para apresentação dos exames laboratoriais pelo IML, configurando julgamento
citra petita
;

e, n
o mérito,
2
)
sustenta a absolvição do apelante por manifesta insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
,
argumentando
que a condenação
se
baseou exclusivamente na palavra da vítima, questionando ainda a
conclusividade

do laudo pericial e ale
gando violação ao contraditório
.

Em contrarrazões
(id.

156760714
)
,
a
9
ª
Promotoria de Justiça
Criminal d
e Várzea Grande

rebateu as teses defensivas,
sustentando
a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos
, com o consequente
desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
inicialmente,
requereu
a conversão do julgamento em diligência para juntada do resultado do exame material co
lhido da vítima no bojo do
Laudo Pericial
nº
1.9067.2.2012.34169-01
–

Protocolo nº 34690/2012

(id.
162563155
).

Ato contínuo
sobreveio

à
juntada do Laudo
Complementar Conclusivo
nº 03-01-005608/2
012
–

Protocolo nº 34690/2012

(id.

287952057
).

Sanada a diligência requerida, a PGJ,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer
pelo
desprovimento do recurso, sustentando que restaram sobejamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, prevalecendo o conjunto probatório harmônico sobre a negativa isolada do apelante

(id. 296072382 –
8ª
Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Élio

Américo
– Procurador de Justiça).

Após o parecer da PGJ, a D
efesa
contestou
a conclus
ão
do laudo pericial
,
reiterando as teses de insuficiência probató
ria e violação ao contraditório (id.

306522870
).

É o
R
elatório.

V O T O (PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defesa sustenta

a nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de diligência para apresentação dos exames laboratoriais pelo IML, configurando julgamento
citra petita
.

Ademais, após a juntada do Laudo Conclusivo
nº 03-01-005608/2
012 [
Protocolo nº 34690/2012]
e a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça,
sustentou
que: I)
“
o exame ateste a presença de material seminal na vítima, não há qualquer elemento no Laudo Pericial que permita atribuir a autoria desse material ao Apelante
.
”; II) “
o Laudo Pericial não apresenta qualquer informação técnica ou científica sobre o período de
detectabilidade
do Antígeno Específico da Próstata (PSA) após uma relação sexual
.
”; III) “
A juntada tardia suprimiu do acusado a possibilidade de exercer defesa plena na fase instrutória
Contudo
, a
preliminar não merece acolhimento.
”, por fim, concluindo que IV) “
As lacunas do Laudo exigem que a prova da autoria se sustente em outros elementos, e não em uma presunção indevida baseada em um exame que, por sua natureza, não identifica o doador do material
.
”

Contudo, a
preliminar
suscitada
não merece acolhimento.

Ab
initio
,
destaco que
não há omissão quanto aos exames laboratoriais, uma vez que a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no exercício de suas funções institucionais e em busca da
verdade real
,
requereu
a conversão do julgamento em diligência para juntada do
Laudo nº
03-01-005608/2012
[
Protocolo nº 34690/2012
]
(id. 287952057)
, o qual foi
efetivamente acostado aos autos
.

O

princípio da verdade real
, que norteia o processo penal, autoriza e recomenda a busca de elementos probatórios capazes de esclarecer os fatos, especialmente quando tais elementos já estavam disponíveis nos órgãos técnicos competentes, aguardando apenas sua juntada formal aos autos.

Ademais
, o contraditório foi plenamente observado, tendo a defesa se manifestado especificamente sobre o documento, exercitando amplamente seu direito de defesa.

Por outro lado, c
umpre ressaltar, ainda, que o magistrado sentenciante não fundamentou a
decisão
condenatória com base no reclamado laudo pericial conclusivo, dando-se por satisfeito
com as
fartas provas produzidas até aquele momento
.

O Juízo
a quo
limit
ou
-se
a

apontar que no
Laudo Pericial
nº
1.9067.2.2012.34169-01
(
id.
156757278
, págs.
17/29
),
datado de 21

de
agosto de 2
012 e
junta
do
durante a fase inquisitiva
,
“
confirma ainda que restaram lesões corporais na vítima, nos lábios, região
deltoidiana
direita, flanco e joelho direito, coxa esquerda, joelho esquerdo, perna esquerda, edema de lábio inferior à direita e etc.
[...]” (id.
156760703
),
possibilitando, portanto, o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que foi feito.

Por oportuno, registro que e
ste laudo apresentado em sede investigativa atestou, de forma detalhada, que a vítima relatou ter sido
“
há cerca de cinco horas, foi abordada na rua por um homem que a conteve, a levou para um matagal e a estuprou, sem o uso de preservativo. Para isto, tentou sufocá-la e apertou o seu pescoço, além de
agred
i
-la
fisicamente.

[...]
”

Em seguida, o exame constatou que a
pericianda
“
Apresenta ainda escoriações nas
regiões labial
,
deltoidiana
direita, flanco e joelho direitos, hipocôndrio e fossa ilíaca esquerdos, terço médio e inferior da coxa esquerda, joelho esquerdo e terço superior da perna esquerda. Edema de lábio inferior a direita.
[...]”,
lesões perfeitamente compatíveis com a dinâmica delitiva descrita
no espelho dos autos
.

Dessa forma,
o
j
uízo
a quo
,
dentro do seu livre convencimento motivado, entendeu que as provas constantes nos autos eram suficientes para comprovar tanto a materialidade quanto
à
autoria delitivas, independentemente dos exames laboratoriais pendentes
.

Ainda, c
onforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal, para o reconhecimento de nulidade é imprescindível que a parte interessada demonstre, de modo cabal, o prejuízo sofrido, consagrando-se, assim, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, o que não restou evidenciado nos autos.

A
defesa se limita
a suscitar eventual nulidade por cerceamento de defesa, deixando de demonstrar, contudo, qualquer prejuízo que desta lhe tenha causado, o que é manifestamente insustentável
à irresignação pretendida.

Nesse sentido, já se manifestou o S
uperior
Tribunal
de
J
ustiça
:

“
A alegação de nulidade processual, mesmo que absoluta, exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), o que não restou comprovado no caso concreto.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.880.159/SC,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5ª
Turma, j
.
3
.
6
.
2025,
DJ
e
10
.
6
.
2025)

R
egistr
o
que o combatido laudo conclusivo

nº
03-01-005608/2012
(
id. 287952057)
, atestou que
[“
sic
”]
:

“
Procedeu-se à análise microscópica para pesquisa de
espermatozóides
nas lâminas.

Extraíram-se com solução apropriada, amostras do
swab
, e
as mesmas
foram submeti
das a Teste
Imunocromatográfico
para a determinação de Antígeno Prostático Específico (PSA).

4
RESULTADOS

Após a pesquisa microscópica nas lâminas descritas constatou-se AUSÊNCIA de
esperma
tozóides
nos campos examinados.

Amostras colhidas do
swab
descrito apresentaram resultado POSITIVO para a presença do Antígeno Específico da Próstata (PSA).

5

CONSIDERAÇÃO/ DISCUSSÃO

5.1 Antígeno
Específico da Próstata (PSA).

O Antígeno Específico da Próstata (PSA) é uma glicoproteína de origem prostática encontrada em grande quantidade no sêmen, podendo estar presente em baixíssimas concentrações em outros fluidos bio
lógicos masculinos e femininos.

Esse Antígeno é abundante no plasma seminal, podendo sua concentração variar de 0,2 a 5,5 x 109
ng
/
mL

e a sua presença no material examinado indica a pr
esença de material espermático
.

A pesquisa do Antígeno Específico da Próstata (PSA) é realizada pelo método
imunocromatográfico
em membrana com o anticorpo
anti-PSA
. Um resultado negativo para este teste pode se da
r devido aos seguintes fatores:

a)
ausência de esperma na amostra;

b) concentração de PSA em nível inferior a sens
ibilidade do teste (2,5
ng
/
mL
).

c
) desnaturação da proteína PSA.

Obs
: As lâminas e o
swab
ficam armazenados nesta Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense.
[
...]
”

Dessa forma, salvo melhor juízo, o
resultado
positivo
para a presença do Antígeno Específico da Próstata
[
PSA
]

indicando “
a presença de material espermático
”, não resultaria
em
prejuízo à defesa se apresentado anteriormente à sentença condenatória.

Pelo contrário,
reforçaria ainda mais os argumentos utilizados pelo juízo para a procedência da exordial acusatória, que
,
por sua vez,
fundamentou
a condenação com base no: I) depoimento harmônico e coerente da vítima em ambas as fases processuais, amparados pelo retrato falado, reconhecimento do recorrente durante a audiência de instrução e julgamento [a pedido da própria defesa], laudo pericial nº
1.9067.2.2012.34169-01
juntado ainda e
m fase inquisitiva
; II)
depoimento
s uníssonos da genitora da ofendida; III) depoimento da testemunha
Kharolayne

Emanuelly
da Silva
com o reconhecimento formal do acusado
, IV)
entre outros elementos probatórios
coerentes
.

Ademais, ainda que assim não fosse, impende destacar que a realização de perícia para demonstrar conjunção carnal
se
afigura
prescindível
quando há nos autos outras provas capazes de formar o convencimento judicial
.

Nessa linha, esta
E.
Primeira Câmara Criminal já decidiu
, em precedente recente:

“
A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10).

Afigura-se prescindível a realização de perícia para demonstrar a ocorrência de conjunção carnal, se, nos autos, há “havendo nos autos outras provas capazes de levar ao convencimento do julgador

[...]

As declarações da vítima e dos policiais militares, somados aos laudos periciais, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro atribuído ao apelante

[...]
Não há que se cogitar de
absolvição, quando há provas robustas da materialidade e autoria dos crimes de Estupro, consubstanciadas
nas palavras da vítima e de testemunhas, harmônicas entre si, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório; ademais, em crimes, que geralmente se consumam na clandestinidade, as palavras da vítima possuem especial relevância probatória

[...].”
(TJMT, N.U 0000176-47.2020.8.11.0017, Rel. Des. Marcos Machado,
1ª
Câmara Criminal, j. 12.03.2024, p.
DJe
12.03.2024)

N
o caso
sub examine
, além da robusta prova testemunhal, há elementos probatórios
que se harmonizam e

dispensariam
por si sós, a prova pericial:
reconhecimento categórico da vítima em sede judicial, testemunha presencial da perseguição, lesões corporais múltiplas compatíveis com violência, reconhecimento fotográfico formal e harmonia probatória absoluta entre todos os elementos
.

Portanto
, não há nulidade a ser reconhecida, seja pela efetiva juntada do laudo que confirmou a conjunção carnal através do PSA positivo, seja pela
prescindibilidade
da prova pericial diante do robusto conjunto probatório
harmônico
.

Ante o exposto,

diante da ausência d
e
ilegalidade
apta

a amparar a pretensão da defesa,

PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a quest
ão
preliminar e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória, que imputa ao apelante a prática do crime de
estupro qualificado
, previsto no art.
213, §1º, do CP
(id.
156757277
):

“
Consta nos autos que
, no dia 14 de agosto de 2012, por volta de 18h30min, no bairro Cristo Rei, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado DARIL ALAX DE FREITAS AZEVEDO, constrangeu a vítima EMELYN AQUINO DE SOUZA de 16 anos de idade na época dos fatos, mediante grave ameaç
a, a praticar conjunção carnal.

Segundo os autos, em data e local supracitados, o indiciado DARIL ALAX DE FREITAS AZEVEDO, seguiu a vítima EMELYN que caminhava em direção a sua residência, quando ao se aproximar de um terreno baldio escuro e cheio de mato, abordou a vítima com uma gravata, tapou sua boca, a arrastou para dentro do terreno. Em seguida, DARIL ameaçou a ofendida com uma arma de fogo, dizend
o para ela não gritar.

Ato contínuo, o indiciado DARIL ALAX DE FREITAS AZEVEDO, visando satisfazer sua concupiscência e lascívia, deitou a vítima no chão, acariciou os seios e a vagina dela com a mão, e em seguida, penetrou o pênis na vagina e no ânus da v
ítima.

Após o ato, o indiciado mandou a vítima olhar para o chão e então fugiu do local tomando rumo ignorado.

[...]
”

O
magistrado
de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o recorrente à pena de
8
anos de reclusão, em regime
semiaberto

(id.
156760703
)
.

A defesa, neste grau de reexame, requer
a absolvição do apelante por manifesta insuficiência de provas
(art. 386, VII, do CPP)
,
à luz do
princípio
in dubio pro reo
(id.
156760709
).

No entanto, as provas colhidas nos autos são robustas e suficientes para demonstrar a prática
delitiva
.

A materialidade está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1) boletim de ocorrência nº
20
12
.
356724
; 2
)
Laudo Pericial nº 1.906.2.2012.34169-01 (Protocolo nº 34690/2012)
;
3
)
termo de reconhecimento fotográfico (id.
156757278
, pág.
43); 4) relatório de representação facial humana (id.
156757278
, págs. 45/53)
,
além, é claro,
5
) depoimento e prova oral colhido ao longo da instrução criminal.

Nesse contexto,
o
Laudo Pericial nº 1.906.2.2012.34169-01
(Protocolo
nº 34690/2012), realizado
apenas cinco horas após os fatos, constatou a presença de lesões corporais múltiplas na vítima, perfeitamente compatíveis com a violência descrita na denúncia
, revelando “
escoriações nas
regiões labial
,
deltoidiana
direita, flanco e joelho direitos, hipocôndrio e fossa ilíaca esquerdos, terço médio e inferior da coxa esquerda, joelho esquerdo e terço superior da perna esquerda
. E
dema
de lábio inferior
a
direita
.
[...]
”
.

Estas lesões demonstram objetivamente a violência física empregada, sendo plenamente congruentes com a narrativa de que a vítima foi submetida
à
“
g
ravata
”

[esganadura]
, teve a boca tampada, foi arrastada para terreno baldio e agredida fisicamente durante o ato criminoso.

Quanto à autoria,
esta

igualmente
se encontra demonstrada de forma irrefutável através de um conjunto probatório robusto,
coeso
e
harmônico
, que não deixa margem para dúvida razoável.

A vítima
Emelyn
Aquino de Souza
, tanto em sede policial quanto em juízo, prestou depoimentos firmes, coerentes e detalhados sobre a dinâmica delitiva.

Em sua declaração policial,
a ofendida
relatou que

(
id
.
156757278, págs.
11/13)
:

“Afirma que estuda na escola
Julio
Muller fica no Bairro Cristo Rei, período da tarde, entrava por volta das
13:10
e saía por volta das 17:00h;
QUE no dia 14/08/2012 saiu da escola por volta das 17:10 e foi para a
Univag
na academia onde ficou até por volta das 18:30h, saiu a pé sozinha, e seguiu em direção a sua casa; quando passava pela Rua perto da reciclagem percebeu a presença de um rapaz de boa aparência, usava cavanhaque que passou a andar na mesma direção da declarante, logo atrás, olhou, viu, mas ele andava normal e nada desconfiou
, e ele ainda mexia no aparelho celular dele; Que
nesse caminho ainda encontrou a sua amiga KHAROLAYNE que passava com o namorado dela, e ainda a cumprimentou e continuou a ir para casa
;
Que logo em frente, tem uma república e um terreno baldio, o local é escuro, mato, ermo; Que ao passar por esse local ainda falava no celular, via fone, quando desligou viu que esse rapaz se aproximou rapidamente e deu uma gravata na declarante, tampando sua boca, e arrastando a mesma até o terreno baldio e somente soltou da mão da boca da declarante depois que fez prometer que não iria gritar; Que ele portava uma arma de fogo e chegou de encostar tal arma nas costas da declarante
; Que usava uma roupa de academia (macacão preto com camiseta por cima e tênis).
Ele a levou para tal terreno e a deitou no chão, disse que já havia visto a mesma que a desejava muito, e tocava em seu corpo, seios, vagina com a mão, depois disse que queria vê-la de calcinha e então tirou a roupa da declarante, e passou a perguntar seu nome e diz que mentiu, ele queria saber onde malhava, mas não o respondeu, quis saber sua idade, se era casada, se tinha policial na família, e diz que respondeu
, então ele disse que se chamava RONEI e que era policial;
Que ele teve relação sexual anal e vagina com a declarante
; Que não era mais virgem; Que seu telefone tocou e era o namorado da declarante, e ele então pegou o telefone e desmontou-o todo e disse que depois pegasse o que foi
feito
, alegando que pediu a ele que não levasse o aparelho pois tinha acabado de ganhar, ele disse que não ia levar nada, queria a declarante;
Que ele não ejaculou na declarante; Que ele não fez sexo oral na declarante, e também não pediu que fizesse nele; Que após o ato sexual ele mandou que abaixasse a cabeça e então ele foi embora; Que ele deu uns três tapas no seu rosto quando quis olhar para o rosto dele, que por este fato teve dificuldades de fazer o retrato falado, pois não tinha olhado bem para ele, e o local estava escuro; Que sua amiga KHAROLAYNE viu ele no dia antes da abordagem e depois ela afirmou ter visto ele tentando pegar um ônibus; Que foi dado o fato a foto de DARIL ALAX DE FREITAS AZEVEDO e olhou e afirma que ‘parece muito’ mas não pode afirmar com certeza. Que fez os exames necessários logo após o abuso
;
Que
não observou tatuagens nem cicatriz nele, pois ela não tirou a roupa, apenas abaixou a calça jeans que usava;
Que
ele usava uma camiseta listrada de cor preta, azul e branco.
[
...]
”

Em sede judicial, a vítima ratificou integralmente sua versão, sendo categórica ao afirmar que
,
embora inicialmente tivesse dificuldades devido à escuridão e
aos tapas
recebidos no rosto, conseguiu observá-lo durante o trajeto e, posteriormente, avistou-o novamente
“
depois de uma semana num ponto de ônibus
”
, ocasião em qu
e teve certeza da identificação,
in
verbis
(id.
156760693
):

“[Promotor]:
Que que
a senhora pode nos dizer a respeito disso?

[Vítima]:
É que é verdade
.

[Promotor]:
Foi
foi
exatamente isso que aconteceu?

[Vítima]:
Aham
.

[Promotor]:
A senhora estava caminhando em direção à casa da senhora?

[Vítima]:
Tava
. Eu
tava
chegando da academia, indo para casa.

[Promotor]:
E esse rapaz abordou a senhora dessa forma, de forma violenta e com ameaça?

[Vítima]:
Falou que falou que ele era policial, que ele sabia onde eu morava e se denunciasse ele ia lá e ia matar todo que todo mundo da minha família.

[Promotor]:
E arrastou a senhora para dentro desse terreno com mato.

[Vítima]:
Uhum
.

[Promotor]:
E praticou sexo, penetrou
a
senhora? A senhora conhecia esse
Daril
ou como que chegou ele como autor do crime. A senhora sabe dizer?

[Vítima]:
Na verdade, eu
olhei,
como eu vi alguém vindo atrás de mim, eu
tava
com fone de ouvido, aí eu cheguei de olhar duas vezes para trás e como tinha alguns condomínios ali perto
da onde
eu moro, eu achei que ele podia ser o morador. Quando eu
tava
entrando no meu bairro, uma amiga minha, KHAROLAYNE, ela
tava
saindo do bairro e nisso ele já
tava
atrás de mim. E quando a gente se cruzou, ela falou que ela olhou bem
pra
cara dele, ela conseguiu ver ele bem. E aí a gente, aí eu entrei, né? Ele veio atrás. Eu logo em seguida eu olhei para trás para ver a KHAROLAYNE e aí eu
vi ele
também, mas eu nunca tinha visto ele na minha vida.
Eu
eu
acho, eu acredito que ele morava ali por perto, porque ele saiu de uma de uma rua paralela aí e veio vindo na direção, mas eu nunca tinha visto ele, nunca tinha reparado, na verdade.

[Promotor]:
EMELYN, tanto você quanto a KHAROLAYNE não
tem
dúvidas que foi essa pessoa?

[Vítima]:
Não, porque depois de uma semana eu
vi ele
num ponto de ônibus. Eu depois de uma semana eu
vi ele
no ponto de ônibus, aí eu fiquei sem reação nenhuma. Aí meu pai
tava
me levando
pra
escola na época. Aí eu
reconheci ele
, na hora eu fiquei, mudou a fisionomia, aí o meu pai seguiu. Só que quando ele chegou perto do colégio, ele perguntou o
que que
estava acontecendo. Aí eu falei, aí quando a gente voltou, ele já não
tava
mais lá. E parece que é coincidência do destino. Essa minha amiga KHAROLAYNE, ela
tava
no ônibus e passou pelo ponto onde ele
tava
. Aí ele
subiu no
ônibus, perguntou se esse ônibus passava por dentro da
construmat
ou se ia reto. E ela
tava
dentro do ônibus indo
pra
casa da mãe dela. Por coincidência também ela
viu ele
de novo. Aí o motorista parece que falou que não
passava,
alguma coisa, e ele desceu do ônibus. Aí depois ela veio me falar que ela tinha visto ele também no mesmo lugar
. [...]

Em seguida, após ser questionada pela própria defesa do apelante quanto à possibilidade de reconhecer o réu naquele momento da audiência de instrução e julgamento, e se apresentaria alguma objeção a isso, a ofendida anuiu, afirmou que não haveria impedimento e foi categórica ao proceder ao reconhecimento imediato
[
mesmo após mais de dez anos transcorridos desde a data dos fatos, uma vez que a audiência foi realizada
em

21.07.2022
– id.
156760692
]:

“
[Defesa]:
A senhora mencionou, no seu boletim de ocorrências, que fala que a senhora não tem como descrever a pessoa, que a senhora não sabe, não sabe falar quem é ele, nem como ele era.
Aí agora no depoimento, a senhora disse que sim, que a senhora olhou para trás e viu a fisionomia não tem erro que é essa pessoa.

[Vítima]:
Mas por conta, porque eu
vi ele
no ponto de ônibus, aí eu tive certeza
que
era ele, entendeu? Aí quando a moça na delegacia da mulher, eu acho que mostrou a foto, porque ele era um rapaz muito bem
aparentável
, eu não sei como que é que é hoje, antigamente ele era um rapaz muito bem
aparentável
. Então ele, assim, meio que chamava atenção, que nem a minha amiga também falou que ele chamou atenção dela por ele ser bonito. Aí ela olhou também várias vezes para ele na hora que
tava
passando um pelo outro e, como eu falei, olhei para trás, eu vi realmente ele e na hora que a gente, na hora do ato, eu vi que ele tinha um cabelo preto, arrepiado. É a mesma pessoa.
Tenho certeza
que
é a mesma pessoa que mostrou na foto para mim na época
.

[Defesa]:
Se a senhora
visse ele
hoje, a senhora reconheceria?

[Vítima]:
Hoje em dia? Eu creio que sim.

[Defesa]:
Excelência, a parte poderia entrar para que ela possa. A senhora aceitaria vê-lo? Porque ele
tá
aguardando para ser ouvido. A senhora aceitaria vê-lo para ver se ele trata da mesma pessoa?

[Vítima]:
Sim
.

[Defesa]:
O senhor se opõe?

[Juiz]:
Não pode trazer, então
.

[Defesa]:
Ele
tá
ele
tá
aguardando em sala. Tem que liberar para ele aparecer
. [...]

[Vítima]:
Aham
. Ele era mais magro, mas é ele sim
. [...]

[Defesa]:
A senhora pode me afirmar que a pessoa que a senhora
tá
vendo no vídeo?

[Vítima]:
Ele era mais magro na época. Bem mais magro. Só isso que muda. E não tinha barba
. [
...]”

Este reconhecimento judicial, realizado sob o crivo do contraditório e na presença de todas as partes, possui força probatória incontestável.

Por sua vez, a
genitora da vítima,
Rosidelma
Fátima Aquino Souza
, tanto em sede policial (
id.

156757278, pág.
31) quanto em juízo (
id.
156760694), prestou depoimentos que
confirmam
inte
gralmente a versão da ofendida, vejamos:

“[Promotor]:
O
que que
a senhora pode nos dizer sobre esses fatos? Qual que é o conhecimento que a senhora tem disso?

[
Rosidelma
]:
Bom, chegou até a mim, que eu estava em casa, né? Aí ela chegou, ela conseguiu chegar
na
casa da vizinha, da minha vizinha ao lado.
Aí a minha vizinha foi e chegou lá e me chamou, falando que tinha acontecido isso e eu corri lá
pra
casa dela, casa da vizinha, e
peguei ela
e levei lá para casa, liguei
pro
pai dela e ligamos
pra
polícia, né? Aí a polícia chegou, aí colocou, nós saímos no nosso carro e o policial
foi
na frente, aí nós fomos fazer. O policial foi procurar né, com a EMELYN. Mas
ai
não
encontrou ele
. Aí depois nós fomos fazer corpo delito, dela, lá no Planalto. Aí outro dia nós fomos fazer,
foram
no Júlio Miller fazer processo de medicamento que ela tomou, a vacina né, contra a AIDS.
E
e
foi isso que aconteceu. E depois
no outro dia nós
fomos delegacia das mulheres em Várzea Grande
.

[Promotor]:
Certo. E como que era o estado dela quando a senhora encontrou com ela ali na casa da vizinha?

[
Rosidelma
]:
Ela
tava
muito nervosa, nervosa chorando
.

[Promotor]:
A senhora sabe dizer se ela já conhecia esse rapaz ou foi só mesmo desse fato que ela foi vítima?

[
Rosidelma
]:
Não, ela não conhecia não, porque os amigos dela, que
vai lá em
casa com frequência, eu conheço quase todos, né? Esse aí ela não conhecia.

[Promotor]:
Certo. E ela chegou de relatar para a senhora como que aconteceu, se realmente foi dessa forma, o
que que
ela falou
pra
senhora?

[
Rosidelma
]:
Ela falou que realmente ela vinha da academia, era por volta tardezinha,
5:30
, 6 horas, que ela falou que aí acho que ele apegou ela por trás, que foi que ela ele levou, entrou com ela nesse terreno baldio, que é quase perto lá de casa, né?

[Promotor]:
Certo. E parece que uma amiga dela teria reconhecido o rapaz, e ela também posteriormente?

[
Rosidelma
]:
É a KHAROLAYNE, né? Porque acho que, a KHAROLAYNE também estava, ou ia ou vinha, não sei. Parece que ela encontrou, viu ele. Aí a KHAROLAYNE já chegou e falou que assim, conhecia a fisionomia dele, porque ela passou por ele e ela ficou olhando para ele porque ela chamava atenção, né?

[Promotor]:
Certo. E parece que a filha da senhora posteriormente também cruzou com ele?

[
Rosidelma
]:
Sim.

[Promotor]:
E
reconheceu ele
?

[
Rosidelma
]:
É,
ela
ela
falou que o pai dela foi levar ela para aula, e nessa estrada ela parece que viu ele. No ônibus, dentro do ônibus, não sei se ele estava caminhando, se
tava
dentro do ônibus
. [
...]”

De especial relevância probatória é o depoimento da testemunha
Kharolayne

Emanuelly
da Silva
(
id.

156757278, págs.
37/39), que constitui prova presencial da perseguição perpetrada pelo
apelante no exato dia do crime:

“
Que afirma que viu o suspeito de ter estuprado sua amiga EMELYN AQUINO DE SOUZA por 03 vezes
;
Alega que no domingo dia 12/09/2012 passava com seu padrasto de carro em frente ao mercado Bom preço e quando cumprimentou algumas pessoas viu o suspeito, que passava a pé
;
Que no dia 14/08/2012, terça-feira, subia com seu namorado ADRIANO quando encontrou com EMELYN que vinha do lado contrário, e a cumprimentou e logo atrás dela viu o mesmo rapaz que tinha visto no domingo próximo do mercado Bom preço, tratava-se de um rapaz de boa aparência, cabelo liso, preto, e usava topete grande, era forte, usava cavanhaque, com uns 23 anos, bem vestido, tinha 1:70cm aproximadamente
; Que seguiram em frente e foram embora. Pois nada chamou sua atenção;
Que no dia seguinte pela manhã soube por uma amiga de EMELYN que ela havia sido estuprada e pelo relato dela o rapaz que estava logo atrás dela no dia anterior foi que abordou a mesma e a estuprou; Que no dia 13/09/2012 estava dentro do ônibus que ia para Cuiabá, quando o ônibus parou no primeiro ponto após a rotatória do Cristo Rei, viu o mesmo rapaz que perguntou ao motorista se passava pela Avenida principal (
orlando
Chaves)
pois
ele não queria pegar o que passava na
Construmat
, quando o motorista disse que não passava, ele não subiu, nesse dia ele usava óculos escuros e uma mochila, usava ainda o cavanhaque, era por volta das 06:55h da manhã, pois a declarante ia para a escola, e por este fato ao olhar a foto de DARIL ALAX LIMA DE FREITAS AZEVEDO diz que tem certeza que trata-se da mesma pessoa que é suspeito de ter estuprado sua amiga EMELYN AQUINO DE SOUZA, pois viu bem o rosto dele;

[...]”

Na oportunidade,
Kharolayne

Emanuelly
da Silva

procedeu ao reconhecimento fotográfico formal
do apelante (
id.

156757278, pág.
43), declarando categoricamente que
“
RECONHECE a(s) fotografia(s) de DARIL ALAX DE FREITAS AZEVEDO como sendo MESMA PESSOA QUE VIU NA RUA LOGO ATRÁS DE SUA AMIGA EMELYN AQUINO DE SOUZA NO DIA DO CRIME, E POSTERIORMENTE AO ESTUPRO VIU O MESMO NO PONTO DE ÔNIBUS.
[...]”

A
ssim, a
prova de autoria se consolida através da perfeita convergência entre todos os elementos probatórios.

O reconhecimento judicial categórico da vítima
se
harmoniza com o testemunho presencial de
Kharolayne
, que observou o apelante perseguindo a ofendida no exato momento anterior ao crime.

As descrições físicas fornecidas por ambas são compatíveis
e
convergentes.

O
próprio apelante

Daril

Alax
Lima De Freitas Azevedo
, em seu interrogatório judicial (
id.
156760695),
apesar de ter negado a autoria do crime,
confirmou que residia em Várzea Grande entre 2012 e 2013, refutando sua alegação de desconhecimento da região.

Revelou ainda possuir outro processo por tentativa de estupro, evidenciando padrão comportamental compatível com o crime ora analisado.

Nesse contexto, registre-se, a título meramente informativo, que
em
consulta
livre
ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) nº
2003011-88.2023.8.11.0042
,
revela
:

A
ção
P
enal nº
0024497-75.2012.8.11.0002
–

condenação do recorrente
por fatos ocorridos em
01 de junho de 2012
[dois meses antes, portanto, dos fatos ora analisados]
, com sentença de 12 de dezembro de 2022 confirmada pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal,
transitando em julgado em 11 de setembro de 2023
, por crime de estupro
[art. 213,
caput
, do CP]
com
modus operandi
simi
lar nas proximidades do mesmo bairro
[
Cristo Rei/VG
]
.

Embora não possua
efeitos punitivos
ante a natureza exclusivamente defensiva deste recurso, tal informação confirma que o apelante efetivamente circulava pela região na época dos fatos, refutando sua alegação de desconhecimento da área.

Além disso, vale ressaltar que, e
m crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência consolidada reconhece especial valor probatório à palavra da vítima, especialmente quando harmônica e convergente com os demais elementos de prova, como
ocorre
na espécie.

O
Enunciado nº 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal

é expresso ao estabelecer que
:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.
”

Nessa linha, o
STJ
consolidou entendimento de que
“
a
palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra a liberdade sexual, quando corroborada por outros elementos probatórios.
”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.942.631/MG,
Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
5ª
Turma, j
.
5
.
8
.
2025,
DJ
e
de 14
.
8
.
2025
)

In
casu
, a palavra da vítima não apenas é firme e coerente, como encontra respaldo em robusto conjunto probatório formado pelo testemunho presencial de
Kharolayne
, pelas lesões corporais constata
das
e pelo reco
nhecimento judicial categórico.

Não se trata, portanto, de condenação baseada exclusivamente na palavra da ofendida, mas sim de convergência probatória harmônica que conduz à ce
rteza quanto à autoria delitiva, não havendo que se falar em aplicação do
princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
com a
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA

e
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
.
decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025